Tribunal: TJSP
Processo: 1004633-29.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Descabimento. Cláusula de exclusão do dependente após maioridade civil. Inércia da ré por 14 anos. A não exclusão da beneficiária dependente ao tempo em que esta completou a maioridade civil, sem qualquer irresignação, implica a perda do direito de rescindir o contrato, ante a incidência do

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Descabimento. Cláusula de exclusão do dependente após maioridade civil. Inércia da ré por 14 anos. A não exclusão da beneficiária dependente ao tempo em que esta completou a maioridade civil, sem qualquer irresignação, implica a perda do direito de rescindir o contrato, ante a incidência do instituto da supressio. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004633-29.2020.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, são apelados DEMOSTENES
DOMINGUES e MAYARA DOMINGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 28 de dezembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004633-29.2020.8.26.0554 -Voto no 28.050
2
Apelação no:
1004633-29.2020.8.26.0554
Apelante:
Amil Assistência Médica Internacional S/A
Apelada:
Demostenes Domingues e outro
Comarca:
Santo André - 3a. Vara Cível
1a Instância:
1004633-29.2020.8.26.0554
Juíza:
Flávio Pinella Helaehil
Voto no
28050
EMENTA. Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação
de fazer. Sentença de procedência. Inconformismo da ré.
Descabimento. Cláusula de exclusão do dependente após
maioridade civil. Inércia da ré por 14 anos. A não exclusão
da beneficiária dependente ao tempo em que esta completou
a maioridade civil, sem qualquer irresignação, implica a
perda do direito de rescindir o contrato, ante a incidência do
instituto
da
supressio.
Sentença
mantida.
Recurso
improvido.
Apelação interposta contra a sentença de fls. 109/112,
cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação de obrigação de fazer
movida por Demostenes Domingues e outro em face de Amil Assistência
Médica Internacional S/A, para o fim de tornar definitiva a antecipação
de tutela e condenar a ré a manter a autora Mayara Domingues nas
mesmas condições contratadas.
A ré apela e pleiteia a reforma da sentença pelas
razões de fls. 114/135.
Recurso tempestivo e não respondido (fl. 147).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Consoante se observa do contrato entabulado entre as
partes (fls. 12/14), há cláusula contratual expressa no sentido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004633-29.2020.8.26.0554 -Voto no 28.050
3
possibilitar ao plano de saúde a exclusão do filho (dependente) que atinja
a maioridade (cláusula 3.5 fl. 14).
A autora Mayara nasceu em 1987 (fl. 11), tendo
atingido a maioridade em 2005, momento a partir do qual a operadora
poderia ter excluído legitimamente a dependente.
Contudo, a ré não efetuou a exclusão e continuou
prestando o serviço contratado de maneira espontânea e sem qualquer
ressalva, mesmo após a autora ter atingido a maioridade. Não pode a
operadora agir de maneira contraditória, submetendo-se à prestação do
serviço e, após período considerável de tempo (14 anos no caso concreto),
insurgir-se contra a permanência da dependente no plano.
O princípio do venire contra factum proprium,
desdobramento da boa-fé objetiva, é perfeitamente aplicável ao caso,
impedindo a adoção de comportamento contraditório pelas partes.
Nessa
linha,
a
não
exclusão
da
beneficiária
dependente ao tempo em que esta completou a maioridade civil, sem
qualquer irresignação, implica a perda do direito de rescindir o contrato,
ante a incidência do instituto da supressio. A continuidade da prestação
dos serviços de assistência médica sem ressalvas gerou legítima
expectativa de não exercício da indigitada cláusula.
Sobre o tema, confiram-se os recentes julgados deste
E. Tribunal de Justiça:
Apelação Cível 1028176-65.2020.8.26.0100 - PLANO
DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. I.
Plano de saúde familiar. Exclusão negocial do coautor
Fabrício, dependente ao plano titularizado pelo coautor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004633-29.2020.8.26.0554 -Voto no 28.050
4
Fábio. Alegada perda da condição de elegibilidade pela
operadora. Abusividade reconhecida na origem, com
condenação
à
manutenção
do
vínculo
contratual.
Irresignação da ré. Afastamento. II. Consumidor que,
inobstante não se enquadre na hipótese negocial de
dependente após atingida a maioridade, manteve-se nessa
condição por largo lapso temporal, superior a duas décadas.
Prolongada inércia da seguradora que enseja a legítima
expectativa de manutenção do vínculo securitário.
Inadmissível conduta contraditória da ré (nemo venire
contra
factum
proprium).
Configuração
de
surrectio/supressio. III. Preservação da boa-fé objetiva em
sua função limitadora dos contratos, na forma do artigo
422 do Código Civil. Ato ilícito configurado, nos termos do
artigo 187 do mesmo diploma legal. Precedentes deste E.
Tribunal e desta Câmara. Interpretação extensiva da
previsão contratual do plano que, ademais, atende ao
postulado da função social do contrato (artigo 421, Código
Civil). Sentença preservada. Apelo desprovido. (Relator
(a): DONEGÁ MORANDINI; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a
Vara Cível; Data do Julgamento: 05/11/2020; Data de
Registro: 05/11/2020)
Apelação Cível 1001492-79.2020.8.26.0011 - Plano de
assistência médico-hospitalar. Apeladas dependentes da
genitora. Disposição contratual fez constar que, após
determinada faixa etária
25 anos
, as dependentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004633-29.2020.8.26.0554 -Voto no 28.050
5
deixariam de integrar o plano. Condição que se
implementou em 1998 e em 2002. Apelante que se omitiu
no momento oportuno. Dependentes que já estão com 47 e
42 anos de idade, ou seja, permanecem como seguradas por
longo lapso temporal. Apelante que recebera os prêmios
correspondentes no período, sem nenhuma ressalva ou
observação. Natureza do plano de saúde é de trato sucessivo
vigência continuada. 'Supressio' caracterizada. Situação
fática consolidada. Pretensão de desfazimento do avençado,
ademais, que fere o princípio da boa-fé, função social do
contrato e da lealdade contratual. Improcedência da ação se
mostra adequada. Relação de consumo presente. Apelo
desprovido. (Relator (a): NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 29/10/2020; Data de Registro:
29/10/2020)
Apelação Cível 1023269-47.2020.8.26.0100 - PLANO
DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Pretensão de ser mantida no plano, após ter atingido a
maioridade. Procedência. Inconformismo da ré. Alegação de
previsão contratual permitindo a exclusão quando a
dependente atingir a idade limite. Conduta reiterada de
enviar boletos de pagamento durante quase 14 anos, com a
disponibilização dos serviços de assistência médico-
hospitalar, que criou justa expectativa de manutenção do
plano. Requerida que não exerceu o seu direito à resilição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004633-29.2020.8.26.0554 -Voto no 28.050
6
contratual ao longo dos anos, impondo o reconhecimento do
direito da demandante à continuidade como beneficiária.
Princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e da
lealdade contratual que devem ser respeitados. Sentença
mantida. Recurso Desprovido. (Relator (a): PAULO
ALCIDES; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 9a Vara Cível; Data do
Julgamento:
13/10/2020;
Data
de
Registro:
13/10/2020)
E outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui
expressamente adotados, para evitar inútil e desnecessária repetição (art.
252 do RITJSP).
Por fim, cabe-nos majorar em 10% os honorários
sucumbenciais fixados anteriormente, a serem pagos aos advogados dos
autores, totalizando o percentual de 20% sobre o valor da causa, nos
termos do §11 do art. 85 do CPC.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator